Tribunal: STJ
Processo: 0238172-67.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198388 - RJ (2023/0238172-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA CÉZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE
ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA -
RJ106736
ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - ES035219
AGRAVADO
: R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ASPERTI - SP184955
SARA MARTINEZ DE ALMEIDA - SP361323
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
FALIMENTAR.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66, DO CPC.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48175012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ca61aa4b-d2ee-4824-9192-484f88254835

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48175012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ca61aa4b-d2ee-4824-9192-484f88254835

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198388 - RJ (2023/0238172-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA CÉZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE
ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA -
RJ106736
ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - ES035219
AGRAVADO
: R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ASPERTI - SP184955
SARA MARTINEZ DE ALMEIDA - SP361323
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
FALIMENTAR.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66, DO CPC.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUGUSTO MARTINEZ ALMEIDA
e MARIA ÂNGELA CEZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE ALMEIDA (AUGUSTO e
outra) contra decisão, de minha lavra, a seguir ementada:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA
CODEVEDORES. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO NÃO
CONHECIDO. (e-STJ, fls. 482/487)

Sustentaram, em suma, que o crédito em questão encontra-se novado e
quitado, nos termos do plano de soerguimento, de forma a autorizar a exoneração dos
coobrigados, conforme cláusulas 6.2.1.2 e 6.3.1.2 (e-STJ, fls. 523/553).
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 557/569).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
AUGUSTO e outra insistem que o crédito que a empresa exequente R2C
possui em relação a recuperanda - Grupo CMDR - encontra-se quitado e, portanto,
incabível o redirecionamento da execução individual contra eles, coobrigados, já que
estariam exonerados, conforme estabelecido no plano de recuperação judicial.
Conforme constou da decisão agravada:
A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre
a extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre
quando cada juízo está atuando em sua própria esfera de
competência.
Embora os precedentes do STJ sejam no sentido de que compete ao
juízo universal decidir sobre medidas que atinjam o patrimônio da
sociedade recuperanda, essa competência, no entanto, não abrange a
apreciação de matéria relativa a bens que não integram o acervo
patrimonial afetado pelo plano.
No caso, consta das informações que a R2C manejou execução contra
os suscitantes.
E, como bem anotado pelo JUÍZO DA EXECUÇÃO os coexecutados
alegam novação da dívida, mas como bem define a Lei 11.101/05, os
direitos de crédito em face de devedores solidários, fiadores e
avalistas, não são atingidos pela recuperação judicial, não havendo
empecilho para o prosseguimento da presente Execução (e-STJ, fl.
405).
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da
recuperação e, consequentemente, não configura o pretendido conflito
de competência, nos termos da Súmula no 480 do STJ: O juízo da
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios,
avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico,
são chamados para responder à execução ajuizada contra a
sociedade em recuperação judicial, a jurisprudência dessa egrégia
Corte é firme no sentido de não reconhecer a existência de conflito de
competência.
(...)
Ademais, a competência do juízo universal também não abrange as
obrigações assumidas pelos devedores solidários.
Em muitos casos analisados por esta Corte, os devedores solidários
da obrigação - que tem como devedor principal a empresa
recuperanda - indicam a parte final do caput do art. 6o da Lei no 11.101
/2005, como fundamento do pedido de suspensão das ações
individuais ajuizadas contra si, invocando a redação que determina a
suspensão das ações não apenas contra o devedor principal, mas
também aquelas dos credores particulares do sócio solidário, sendo
certo que, em não raras vezes, o devedor solidário é também sócio da
pessoa jurídica em recuperação.
A mencionada tese confunde, porém, os conceitos de sócio solidário e
de devedor solidário.
Com efeito, o caput do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, no que concerne
à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação,
alcança os sócios solidários, figuras presentes naqueles tipos
societários em que a responsabilidade pessoal dessas pessoas não é
subsidiária ou limitada às suas respectivas quotas/ações, como é o
caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC
/2002) e da sociedade em comandita simples, no que concerne aos
sócios comanditados (art. 1.045 do CC/2002).
A situação é bem diversa é aquela dos devedores solidários ou
coobrigados.
Para eles, a disciplina legal é exatamente inversa, prevendo o art. 49,
§ 1o, da Lei no 11.101/2005, que os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Não há falar, portanto, em suspensão da execução promovida contra
codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor
principal ser uma sociedade em recuperação judicial, pouco
importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não.
A única exceção à regra é, como visto, quanto o referido sócio for um
sócio de responsabilidade ilimitada, o que não ocorre na hipótese dos
autos, em que as recuperandas figuram em parte como sociedade
anônima e em parte como sociedade com responsabilidade limitada -
sem destaque no original. (e-STJ, fls. 484/486)
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

Como se vê, o entendimento pacífico nesta Corte Superior é no sentido de
que o fato de haver novação de dívida na recuperação judicial não desautoriza o
credor de buscar a satisfação de seu crédito perante terceiros coobrigados, razão pela
qual não se evidencia conflito entre os Juízos.
Por outro lado, constou das informações prestadas pelo Juízo da
recuperação que:

Em relação a existência de medidas pertinentes para fins de
consolidar a sub-rogação da R2C na posição processual da CMDR
nos processos em trâmite cujo objeto é o empreendimento
"Residencial Ágata". Afirmam que a garantia real atrelada ao crédito
detido pela R2C refere-se à hipoteca sobre unidades imobiliárias do
Residencial Ágata, repisando a transferência da integralidade dos
saldos devidos pelos adquirentes, não possuindo as Recuperandas
ingerência sobre o efetivo pagamento.
Afirmam, que a R2C tem resistido a tal procedimento, quedando-se
ainda inerte quanto à persecução das dívidas e promovendo
execuções em face dos avalistas, o que representaria custos
desnecessários às Recuperandas, uma vez que as mesmas estão
dando continuidade às execuções - com pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, além da quitação dos
condomínios das unidades até a adjudicação em favor da R2C.
Assim, requer a determinação do pedido de sub-rogação da R2C em
relação à posição processual do Grupo CMDR nas ações judiciais
referentes ao crédito que lhe foi transferido em decorrência do P. R.
Pleiteia, ainda, a expedição de carta de adjudicação em favor da R2C
relativa aos imóveis que compunham a garantia real à época do
ajuizamento desta Recuperação Judicial.
Verifico que foi concedido o efeito suspensivo nos autos do agravo de
instrumento autuado sob o no 0088001-87.2022.8.19.0000, em trâmite
perante a 26a Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça, assim
aguarde-se o julgamento do referido recurso.
c) Defiro a expedição de pagamento em face do credor R2C no valor
de R$ 66.482,74 (sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois
, bem como
reais e setenta e quatro centavos), ante a anuência do AJ
por ser valor compõe o crédito classe II - com garantia real devido à
sociedade R2C - sem destaque no original. (e-STJ, fls. 258/259)

E no agravo de instrumento mencionado nas informações (Processo
n. 0088001-87.2022.8.19.0000), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi
expresso no sentido de que:

Verifica-se, portanto, que, no referido plano, ficou estabelecido que o
pagamento dos credores da classe II, quais sejam, credores com
garantia real, e que não fosse permutantes, se daria através da dação
em pagamento das unidades dadas em garantia ou através da
transferência dos recebíveis vinculados a cada uma delas.
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

Ressalte-se que não ficou estabelecido o valor total para a quitação do
, tendo os Agravados demonstrado, nos índices 023942/024038
crédito
do processo originário, recebíveis referentes à venda das unidades do
empreendimento Ágata dadas em garantia, decorrentes dos
pagamentos realizados pelos adquirentes das referidas unidades, bem
como das ações judiciais por eles promovidas.
Observe-se, ainda, no mesmo Plano de Recuperação Judicial (índices
017017/017094 do processo originário), o qual foi homologado na
decisão de índice 017684 daqueles autos, quando foram relacionados
os itens da proposta de pagamento dos créditos, houve em alguns
deles indicação de valor, o que não se verificou na cláusula em
, afigurando-se a conclusão da decisão
discussão nestes autos
impugnada, compatível com o que foi estabelecido no plano.
Cumpre também assinalar que a Agravante é cessionária do crédito do
Banco PAN S/A, conforme está no termo de índice 017129 dos autos
originários, cessão essa que é posterior à Assembleia Geral de
Credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial (índice
016999 dos autos originários), sendo certo que o Banco PAN S/A
compareceu à Assembleia e votou pela aprovação do Plano.
Diga-se, ainda, que ao contrário do que sustenta a Agravante, a
previsão de dação em pagamento de bens similares, prevista na
cláusula 6.2.1.2.1, por seu teor, não se destina a complementar o
pagamento previsto na cláusula 6.2.1.2, mas sim, será aplicada na
impossibilidade de cumprimento desta última.
Assim, repita-se, não merece, portanto, reforma a decisão agravada
quanto ao reconhecimento de como se dará a quitação quanto ao
crédito em foco neste recurso.
No que diz respeito à atuação da Agravante nas ações judiciais que
envolvem antigos adquirentes de unidades, note-se que, instado a se
manifestar, após a interposição de embargos de declaração pela ora
Agravante contra a decisão agravada, o Administrador Judicial
concluiu que (fl. 32941 do índice 032930 do processo originário): artigo
1.022 do CPC, submetendo -se ao crivo deste d. Juízo a possibilidade
de modulação da decisão embargada, tão somente para se fazer
constar que as recuperandas devem ser mantidas como parte nas
ações que tenham por objeto os recebíveis vinculados ao
empreendimento Residencial Ágata, integrando a R2C nos feitos na
condição de assistente litisconsorcial, apenas para viabilizar o
recebimento dos recebíveis lá depositados, nos termos do artigo 109
do CPC, ficando a cargo das recuperandas eventuais ônus, despesas,
e/ou condenações decorrentes dos atos por ela praticados.” Tal
manifestação, ao ser apresentada ao juízo da recuperação judicial, foi
apreciada nos seguintes termos: “(...) Assim, REJEITO os embargos
de declaração de id 30976, sem prejuízo da possibilidade da
embargante R2C intervir nos feitos que tenham por discussão
recebíveis vinculados ao empreendimento “Residencial Ágata” na
condição de assistente litisconsorcial, nos termos do 109, caput, §§ 1o
e 2o do CPC”.
A referência feito pelo juízo da recuperação ao julgar os embargos de
declaração quanto à intervenção da Agravante nos feitos que
envolvam os recebíveis aqui em discussão, evidencia que essa
intervenção terá, na verdade, que ser submetida aos juízos das ações
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

judiciais, que irão decidir a partir da pretensão que lhes fora
apresentada, com apoio nas regras processuais - sem destaque no
original.
225/226)
(e-STJ, fls.

Desse modo, ao contrário do alegado pelos recorrentes, embora
homologado o plano e, a despeito da cláusula que futuramente pode vir a exonerar os
coobrigados, no caso, não se tem certeza quanto a quitação do crédito da RC2, tanto é
que pleiteou, nos autos da recuperação judicial, a subrogação na posição processual
quanto ao empreendimento "Residencial Ágata", além de expedição de
da CMDR,
carta de adjudicação, pleito que ficou no aguardo do julgamento do agravo de
instrumento acima mencionado.
No acórdão proferido no julgamento do mencionado recurso, ficou
assentado pelo TJSP que a dação em pagamento se daria na impossibilidade de
cumprimento da cláusula 6.2.1.2., tendo concluído, portanto, que as recuperandas
devem ser mantidas como parte nas ações que tenham por objeto os recebíveis
vinculados ao empreendimento Residencial Ágata, integrando a R2C nos feitos na
condição de assistente litisconsorcial.
E, ainda, quanto à intervenção da Agravante [RC2] nos feitos que envolvam
os recebíveis aqui em discussão, evidencia que essa intervenção terá, na verdade, que
ser submetida aos juízos das ações judiciais, que irão decidir a partir da pretensão que
lhes fora apresentada, com apoio nas regras processuais.
Assim, diante da ausência de comprovação da quitação do débito, o que
poderia conduzir a uma eventual desoneração dos terceiros coobrigados, RC2 não
está impedida de redirecionar suas execuções individuais aos sócios, avalistas e
demais corresponsáveis, não havendo, portanto, que se falar em conflito de
competência entre o Juízo da execução e o Juízo da recuperação judicial, conforme já
exaustivamente esclarecido, já que não há nenhum ato de constrição de bens das
recuperandas.
Nesse sentido, é a iterativa jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO.
VIABILIDADE.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento de execuções contra os sócios da recuperanda,
devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 210.842/SP, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
21/3/2025
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO
JUDCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

1. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele
submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou
fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e
execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em
geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83/STJ.
2. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à
suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação,
alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos
societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não
é limitada às suas respectivas quotas/ações.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.159.068/DF, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
25/11/2024
29/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO CÍVEL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE
CONSTRIÇÃO
SOBRE
O
ACERVO
PATRIMONIAL
DA
RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O STJ assentou o entendimento de que, tanto após o deferimento
do pedido de recuperação judicial quanto após a decretação da
quebra, o destino do patrimônio da sociedade devedora não pode, em
regra, ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso do que é
competente para a recuperação ou falência. A ausência de prática de
atos de constrição sobre o acervo patrimonial de titularidade da
sociedade recuperanda por juízo diverso daquele competente para a
recuperação judicial, inviabiliza a caracterização do conflito de
competência.
2. Nos termos das Súmulas 480 e 581 do STJ, a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em
face dos sócios da recuperanda, devedores solidários, garantidores ou
coobrigados em geral.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 201.995/AL, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
28/5/2024
3/6/2024
Em suma, é o caso de se manter a decisão que não conheceu do conflito de
competência, uma vez que cada um dos Juízos suscitados praticaram atos nos exatos
limites de sua jurisdição, não se configurando, assim, nenhuma das situações previstas
no art. 66, do CPC.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/04/2025 14:03:04
Código de Controle do Documento: 753b5ddc-8b66-4d22-93ec-ac885ebdc9d2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2023/0238172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 198.388 / RJ
Números Origem: 00704607720188190001 10717033820188260100 704607720188190001
PAUTA: 11/06/2025
JULGADO: 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA
SUSCITANTE
: MARIA ANGELA CÉZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
ADVOGADOS
: ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
ADVOGADOS
: JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - ES035219
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
INTERES.
: R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ASPERTI - SP184955
SARA MARTINEZ DE ALMEIDA - SP361323
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA CÉZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
ADVOGADA
: ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
ADVOGADOS
: JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - ES035219
AGRAVADO
: R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ASPERTI - SP184955
SARA MARTINEZ DE ALMEIDA - SP361323
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 20A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentou oralmente pelos Agravantes AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA e MARIA
ANGELA CÉZAR DE ANDRADE MARTINEZ DE ALMEIDA o Dr. CARLOS ALBERTO
GARBI.
C542212551890461605182@
2023/0238172-5 - CC 198388 Petição : 2024/0097412-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48135759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 17:29:17
Código de Controle do Documento: 315797E3-388D-48E7-94D9-2283D4FB0394

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2023/0238172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 198.388 / RJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

C542212551890461605182@
2023/0238172-5 - CC 198388 Petição : 2024/0097412-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48135759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 17:29:17
Código de Controle do Documento: 315797E3-388D-48E7-94D9-2283D4FB0394